Tribunal: STF
Processo: HC 215239
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 715.339/MS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PACIENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    2. O fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi o de dedicação do agravante às atividades criminosas.



    3. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça com base nos argumentos seguintes: 



    No caso, as instâncias ordinárias entenderam que, diante das circunstâncias do delito, o ora agravante integrava organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, tendo, em conjunto com outras pessoas, transportado grande quantidade de drogas em veículos diversos, cada um exercendo uma função específica, em contato com outros integrantes do grupo, conforme se extrai dos seguintes excertos: 



    Sentença: 



    "[...] Por fim, apesar da primariedade (f. 134-139, 193- 195, 197-199), os réus não fazem jus à benesse do tráfico privilegiado. Isso porque está clara e evidente as suas participações numa rede de crime organizado para a distribuição do entorpecente. Tal se dá porque deslocaram-se até a região de fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul, tão somente para transportar drogas, utilizando-se de dois veículos, sendo que um atuava como "batedor", o que demonstra que integram organização criminosa, ao servirem de elo para disseminar os entorpecentes na sociedade, bem como, deve-se considerar a quantidade de drogas apreendida (140 kg)." (fls. 883/884) 



    Acórdão: 



    "[...] Como é curial, o reconhecimento do tráfico ocasional ou privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) demanda a existência cumulativa de prova da primariedade do agente, dos bons antecedentes, da não dedicação a atividades criminosas e de não integrar organização criminosa. 



    No caso dos autos, muito embora os recorrentes sejam primários e não possuam antecedentes criminais (p. 134/135, 136-139, 193/194 e 198/99), a dinâmica dos fatos demonstra que os sentenciados efetivamente se dedicavam a atividade criminosa. 



    Isso porque, consoante apurado no curso da instrução processual, os acusados trabalharam com organização estruturada, haja vista a complexidade e importância da operação para o transporte de 140 kg (cento e quarenta quilos) de maconha, envolvendo relação de batedores de droga e transportador, os quais saíram de outro estado da federação para região fronteiriça com o intento de traficar." (fls. 1.033/1.034) 



    Da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi o de dedicação do agravante às atividades criminosas. 



    A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: […] 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. O registro da apreensão de 140 kg de maconha destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Ainda, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    […] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente